Tribunal: TJSP
Processo: 2117897-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117897-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ROGERIO DIAS BOTÃO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ABRIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22044
Fls. 2/6
Voto no 22044
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: paulo rogerio dias botão
Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Abril
Juiz de Direito: Dr(a). Cláudia Barrichello
Agravo de Instrumento – Embargos à execução recebidos sem a
atribuição de efeito suspensivo – Pleito de reforma –
Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à
concessão da tutela provisória – Inteligência do artigo 919, §1o,
do CPC – Decisão mantida – Recurso ao qual se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo
Rogério Dias Botão, tirado da r. decisão copiada às fls. 14, pela qual o d.
Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó, da
Comarca da Capital, recebeu, sem efeito suspensivo, embargos à execução
opostos pelo agravante em face de Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários da Abril.
Alega o recorrente, em síntese, restarem preenchidos os
requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos, diante
da ausência de demonstrativo de cálculo do valor devido, da novação do
débito e do excesso de execução verificado. Sustenta ser evidente o perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22044
Fls. 3/6
dano decorrente da continuidade do trâmite processual (fls. 01/10).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que se indeferiu às fls. 134/135.
Decorreu o prazo sem a apresentação de contraminuta
pelo agravado (fls. 137).
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Dispõe o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, in
verbis:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Verifica-se, nesse contexto, que, para concessão do efeito
suspensivo pretendido, é imprescindível sejam relevantes os argumentos
apresentados e, ainda, que o embargante demonstre que o prosseguimento da
execução lhe trará grave dano de difícil ou incerta reparação. Além disso,
exige o dispositivo supracitado o preenchimento de um último pressuposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22044
Fls. 4/6
qual seja, a garantia da execução pela penhora, depósito ou caução.
Todavia, da análise da documentação copiada ao recurso,
e dos autos da execução de origem constata-se a inexistência de garantia do
juízo, requisito autorizador a que aduz expressamente a legislação processual,
circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.
Consigne-se, ainda, que o perigo de dano necessário à
obtenção do efeito almejado não deve resultar de projeções da parte. Ao
contrário, há de ser demonstrado de plano, para que seja autorizada a
excepcional interrupção dos atos de efetividade do processo, situação que não
se verifica, in casu, porquanto insuficiente a mera disposição no sentido de
que a penhora de bens na execução surtiria prejuízo irreparável, à míngua da
demonstração da iminência de atos que impliquem efetiva transmissão de
propriedade ao agravado ou a terceiro.
É certo, ademais, que neste juízo perfunctório do
recebimento dos embargos, não se apresenta evidente a probabilidade do
direito, merecendo, a discussão instalada, análise sob o crivo do contraditório,
incumbindo ao d. magistrado “a quo” avaliar a necessidade de eventual
dilação probatória.
Não se perca de vista, outrossim, que o recorrente não
nega a existência do crédito perseguido, referindo, exclusivamente, à dúvida
quanto ao real valor devido.
Destarte, tem-se por ausentes os elementos que
justificariam o acolhimento do pleito de atribuição do efeito suspensivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22044
Fls. 5/6
embargos à execução, os quais, consoante mencionado alhures, devem se
apresentar conjuntamente.
Nesse sentido, precedentes desta Colenda Corte de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à
execução Pedido de atribuição de efeito suspensivo
Pressupostos Inocorrência Inteligência do art. 919,
§ 1o, do Código de Processo Civil
Requisitos
cumulativos Ausência dos requisitos legais Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2094587-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)
“Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão
pela qual não foi atribuído efeito suspensivo aos
embargos à execução opostos pelos inconformados -
Alegação de incorreção Pedido de reforma com a
concessão de efeito suspensivo aos embargos Efeito
cabível somente quando relevantes seus fundamentos,
se demonstrado que o prosseguimento da execução
possa causar ao executado dano de difícil ou incerta
reparação,
e
desde
que
a
execução
esteja
suficientemente garantida Inteligência do art. 919,
§1o, do CPC de 2015 Hipóteses não demonstradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2117897-20.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22044
Fls. 6/6
nos autos
Inexistência de garantia
Ausência,
ademais, de relevância na fundamentação dos
embargos - Requisitos que devem ser observados
cumulativamente
-
Manutenção
da
r.
decisão
agravada
Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2136021-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Simões de
Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de
São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)
Não sendo possível encontrar elementos que convençam
pela caracterização da situação excepcional que fundamente a paralisação do
feito executório, deve ser mantido o r. decisório agravado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora